Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RAZÕES RECURSAIS. INOVACAO INDEVIDA. VEDACAO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA AFASTAR O EXAME DE MATÉRIAS NÃO LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMPRESAS PARCEIRAS NO OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO MERCADO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO COLETIVO SUBSTITUÍDO POR PLANO INDIVIDUAL. DIVERSIDADE DE EFEITOS FINANCEIROS RECONHECIDA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA QUANTO AO TEMA SEM INDICAÇÃO DO PROVEITO A SER ALCANÇADO ALÉM DO JÁ EXPRESSO NO JULGADO RECORRIDO. FALTA INTERESSE RECURSAL. ART. 996 DO CPC. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A operadora e o plano de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, compõem a mesma cadeia de fornecimento de serviços pelo que a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As teses de apelação que não foram suscitadas na instância de origem e, portanto, não foram submetidas à apreciação do juízo monocrático, não podem ser apresentadas em primeiro exame a esta Corte, que é de Revisão. Deixando de apresentá-las a parte ao juízo natural em primeira instância, ao fazê-lo somente agora incorre em inaceitável violação ao principio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o,CPC). Matéria inovadora para a qual é firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso.
3. A possibilidade de acréscimo da mensalidade em consequência da alteração da modalidade do plano, de coletivo para individual, foi reconhecida no julgado recorrido. O inconformismo manifestado pelo apelante quanto a esse ponto, sem indicação do incremento buscado por meio do presente recurso, torna manifesta a falta de interesse na modificação da sentença, afinal não há o que possa obter o apelante para melhorar sua posição jurídica relativamente ao que foi estabelecido em decisão de mérito pelo julgador monocrático. Ausência de interesse recursal que leva a juízo negativo de admissibilidade. Artigo 996 do CPC.
4. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento de plano de saúde que leva a quebra de expectativa quanto à cobertura de parto em rede credenciada e obriga a consumidora/aderente a recorrer a hospital público. Situação que gerando, por si mesma, grave insegurança tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo.
5. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Deve a quantia fixada a título de indenização ser equilibrada de modo a evitar o excesso capaz de alterar a situação financeira dos envolvidos e a inexpressividade que pode redundar em nova ofensa à vítima.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.